Tribunal: TJES
Processo: 5027727-26.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027727-26.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros (2)
RECORRIDO: LENILSON DIAS SAMPAIO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027727-26.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM

RECORRIDO: LENILSON DIAS SAMPAIO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTOS. MERCADO PAGO. TRANSFERÊNCIAS PIX NÃO RECONHECIDAS PELO USUÁRIO. FRAUDE ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O autor alegou que, após solicitar estorno de compra realizada na plataforma, teve sua conta vinculada ao Mercado Pago fraudada, ocasião em que foram efetuadas transferências via Pix não reconhecidas e celebrado contrato de empréstimo que afirma desconhecer. A sentença condenou as requeridas, solidariamente, à restituição dos valores correspondentes às transferências fraudulentas e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a recorrente responde pelas transferências via Pix realizadas fraudulentamente a partir da conta do consumidor; (ii) estabelecer se houve comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro apta a afastar a responsabilidade das fornecedoras; e (iii) determinar se a situação vivenciada pelo consumidor configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade das fornecedoras de serviços financeiros e plataformas digitais é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não afasta a responsabilidade do fornecedor quando desacompanhada de prova robusta e idônea.

As recorrentes limitaram-se a afirmar a regularidade das operações e a utilização de dispositivo previamente cadastrado, sem apresentar elementos técnicos aptos a comprovar a autenticidade das transações impugnadas.

As fornecedoras detêm melhores condições técnicas para demonstrar a regularidade dos acessos e movimentações realizadas em suas plataformas, incumbindo-lhes o ônus probatório correspondente.

Restou comprovada a ocorrência de diversas transferências não reconhecidas pelo consumidor, inclusive operações sucessivas realizadas em curto espaço de tempo para o mesmo destinatário, circunstância indicativa de movimentação atípica.

A ausência de mecanismos eficazes para impedir ou identificar operações fraudulentas caracteriza falha na prestação do serviço e evidencia o defeito do sistema de segurança disponibilizado ao consumidor.

A utilização indevida da conta do usuário para realização de transações não autorizadas ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano e enseja lesão aos direitos da personalidade.

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se revelando exorbitante nem irrisório diante das circunstâncias do caso concreto.

Inexistindo elementos que justifiquem a modificação do valor arbitrado, impõe-se sua manutenção, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.As plataformas digitais de pagamento respondem objetivamente pelos danos decorrentes de transferências eletrônicas fraudulentas realizadas em contas de seus usuários quando não comprovada causa excludente de responsabilidade. 2. A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro exige comprovação efetiva pelo fornecedor do serviço, não bastando afirmações unilaterais desacompanhadas de elementos técnicos idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 40, 42, § 1º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo; Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Em breve síntese, sustenta o autor que é usuário dos serviços dos requeridos, no entanto sustenta que após a compra de determinado produto e ter solicitado o estorno no valor, teve a sua conta pessoal do Mercado Pago fraudada, tendo sido firmado contrato de empréstimo com a terceira ré, no valor de R$ 1.700,00, a que desconhece e, também, debitado em sua conta o valor correspondente a 04 (quatro) transferências Pix a que não reconhece, sendo uma para sua conta Banestes, motivo pelo qual requerer a declaração de inexistência do contrato de empréstimo, a restituição dos valores debitados em sua conta do Mercado Pago e a compensação moral.

Após regular trâmite foi proferida sentença (ID 19740194) julgando procedente em parte os pedidos iniciais:

Ante o exposto, julgam-se
julga-se improcedente o pedido autoral quanto à declaração de inexistência do contrato de empréstimo
, posto que não comprovado pelo autor os descontos a ele inerentes,
julgando-se, ainda, PARCIALMENTE PROCEDENTES os demais pedidos
, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim:

a)

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a restituírem à parte autora a quantia de total de
R$ 6.353,00
(seis mil trezentos e cinquenta e três reais – em simples), relativamente às transações Pix realizadas a partir da conta do autor, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data de transferência de cada transação (ato ilícito).

b)

CONDENAR
, ainda, solidariamente as requeridas a pagar à parte autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

A parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 19740196) pugnando pela reforma da sentença. Sustenta, culpa exclusiva da vítima e de terceiros, que se trata de fortuito externo, inexistência de danos morais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade das recorrentes pelas transferências via Pix realizadas a partir da conta do recorrido junto à plataforma Mercado Pago, bem como da existência de danos morais indenizáveis.

Cumpre destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, eis que o demandante se enquadra no conceito de consumidor final e empresa demandada, naquele relacionado aos fornecedores de serviços (artigos 2º e 3º, do CDC).

Com efeito, à luz da legislação consumerista, eventual falha na prestação de serviços pela ré deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade
objetiva
, isto é, independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação pelo consumidor do ato ilícito, do dano e do nexo causal, cujo dever de indenizar somente poderá ser ilidido mediante a comprovação da ausência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do artigo 14, do estatuto consumerista:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sustenta a recorrente que os prejuízos decorreram de culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros. Todavia, tal alegação não é suficiente para afastar a responsabilidade das fornecedoras no caso concreto, não há nos autos provas que demonstrem culpa exclusiva da vítima.

Ademais, as fraudes eletrônicas praticadas por terceiros no ambiente de plataformas digitais de pagamento constituem hipótese típica de fortuito interno, por estarem diretamente relacionadas aos riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pelas fornecedoras. Ao disponibilizar serviços financeiros e meios eletrônicos de movimentação de valores, as rés assumem o dever de implementar mecanismos eficazes de segurança, monitoramento e prevenção de operações suspeitas, de modo a proteger seus usuários contra acessos indevidos e movimentações fraudulentas.

Não se pode transferir ao consumidor os riscos decorrentes da exploração de atividade altamente tecnológica e lucrativa, sobretudo quando as fornecedoras detêm controle exclusivo sobre os sistemas de autenticação, rastreamento de acessos e análise de transações atípicas. A ocorrência de sucessivas transferências em curto espaço de tempo, para destinatário estranho ao histórico operacional do usuário, evidencia situação que demandava mecanismos de bloqueio preventivo ou validação reforçada, circunstância que reforça a caracterização da falha na prestação do serviço.

Portanto, coaduno com entendimento do juízo sentenciante:

Contudo, as demais transações acima discriminadas, a que requerida se limitou a informar que não foram identificadas irregularidades nas mencionadas transações, ao singelo argumento de que foram feitas pelo próprio autor ou por terceiro com a anuência do autor, dado que os dados pessoais e senha dos usuários são intransferíveis,
porém não comprova tal alegação defensiva por qualquer meio de prova, o que poderia ter sido facilmente feito pelas requeridas que, sabe-se, dispõem dos meios técnicos para tanto
.

Pelo contrário, o que se percebe das provas dos autos é que, a partir do pronto contato do autor com as rés informando das transações desconhecidas em sua conta do MercadoPago, em resposta aos protocolos, informou
que não haviam saldo nas contas de destino para estorno ao autor
e que os acessos a sua conta foram feitos por dispositivo previamente cadastrados do autor, mas não junta essa comprovação, apenas tela documento escrito confeccionados pelas próprias requeridas, incapazes de desconstituir os fatos e o direito alegado pelo autor, ônus processual que incumbia às rés (art. 373, II do CPC).

Nessas hipóteses, a responsabilidade civil decorre não apenas da efetiva ocorrência da fraude, mas também da insuficiência dos sistemas de segurança disponibilizados ao consumidor, os quais se mostraram incapazes de impedir ou minimizar os prejuízos experimentados pelo titular da conta.

Cumpre destacar que o dano moral, na hipótese dos autos, não decorre exclusivamente da perda patrimonial suportada pelo consumidor, mas da legítima sensação de insegurança, impotência e violação da confiança depositada na plataforma digital. A indevida movimentação de recursos financeiros por terceiros, mediante invasão ou comprometimento da conta do usuário, gera aflição que extrapola os meros aborrecimentos cotidianos, atingindo atributos da personalidade relacionados à tranquilidade, segurança e confiança nas relações de consumo.

Portanto, cabível a reparação por danos extrapatrimoniais. Ressalto que no tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano
;
2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente,
não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Destaco o
Enunciado nº 32
do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório diante do caso concreto, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma art. 40 da Lei n° 9.099/95.

FELIPE LEITÃO GOMES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)